Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-32.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001590-32.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO STOCCO - CPF: 345.828.279-34 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0094-83 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001590-32.2022.8.11.0037 - Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTE: ANTONIO STOCCO.

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A.

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de
Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATOS –
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRAPETITA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, da cobrança indevida da parte demandante, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou abusiva a contratação do Cartão Novo Mundo BMG e do seguro no valor de R$ 299,75 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, em decorrência da venda casada de aparelho telefônico mediante a contratação de cartão de crédito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade probatória.

1.2. Do julgamento
extra petita.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da contratação.

2.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar
.

1.1.
Incompetência jurisdicional do Juizado Especial arguida pela recorrente.

Rejeito tal preliminar arguida pela parte recorrente fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois existem nos autos documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte reclamante e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

1.2.
Do julgamento
extra petita.

Rejeito tal preliminar recursal, eis que, o valor indenizatório fixado na r. sentença objurgada encontra-se dentro dos limites do pedido inicial do recorrido.

2.
Mérito
.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita – Da legalidade da contratação.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, deve ser acolhida tal tese recursal, isto porque,
a própria parte recorrida confirma a contratação dos serviços, se limitando a afirmar a ocorrência de venda casada.

Em relação à alegação de cobranças indevidas, verifica-se que o celular foi adquirido de forma parcelada mediante a utilização do cartão contratado, sendo que, a parte deixou de adimplir as parcelas o que ocasionou a cobrança de encargos financeiros, por tal motivo, a tese arguida pela mesma de falta de consenso na formalização do contrato não pode ser acolhida,

ante o princípio da força obrigatória dos contratos - “
pacta sunt servanda
”.

Ademais, tenho que não há provas do vício de vontade na contratação dos serviços, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança de tais valores, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Juiz prolator do decisum objurgado, motivo pelo qual, penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito ao efetuar tais cobranças, ante seu permissivo contratual, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

2.2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No tocante a tal tese recursal, anoto que, já ponderei pelo afastamento da responsabilidade civil atribuída à empresa recorrente
,
na forma pontuada acima.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais da parte recorrida
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023